Tribunal: TJMT
Processo: 1006266-97.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006266-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELLEN CRISTINE MARTIM - CPF: 054.527.871-60 (RECORRENTE), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. MUDANÇA DE VOO POR INICIATIVA
DO
TRANSPORTADOR. ALTERAÇÃO POR TEMPO SUPERIOR AO PERMITIDO LEGALMENTE. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
DANO MATERIAL.
PERDA EMERGENTE COMPROVADA.
DESVIO PRODUTIVO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já pago ou reacomodação em outro voo, quando a passagem é alterada ou cancelada por iniciativa do transportador. A alteração deverá ser
informada
ao passageiro com antecedência de 72 horas e
a alteração não poderá ser superior a 30 minutos para voos domésticos
e a 1 hora para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados.
A
alteração de horário de voo com variação
superior
a
30
minutos para voos nacionais e de 1hora para voos internacionais caracteriza conduta ilícita.

2.
Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).
Danos materiais
na
modalidade de perda emergente comprovados por meio de comprovantes de pagamentos das refeições realizadas.

3.
O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável. O demasiado
tempo despendido tentando solucionar o problema extrajudicialmente, por meiode inúmeras ligações para
call
center
, somado ainda à ausência de assistência material à consumidora
,
são hipóteses suficientes para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva, visto que causa
m

sentimentos indesejados
como raiva, angústia e ansiedade, além de deixar o consumidor desassistido.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
bem

como
o tempo
gasto
pela
reclamante

na

tentativa
de
solucionar
a
questão
junto à
companhia

aérea
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
(total
ausência
de
assistência
à
consumidora
),
a

indenização

fixada

em

R$ 6.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

5.
Recurso

conhecido
e
provido
.

6. Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1006266-97.2023.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
SUELLEN CRISTINE MARTIM

Recorrido
:
VRG LINHAS AEREAS S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

SUELLEN CRISTINE MARTIM
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Sentença

proferida
no ID172653165/PJe2.
Concluiu
que
houve
a
comunicação

prévia
da
alteração
do
voo
com
a

observância
do
prazo
de 72h
e
julgou

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID172653166/PJe2.
Sustentou
que: a)
a

antecipação

foi
de 36h; b)
ocorreram
4
alterações
de
voo
,
contudo
,
foi

comunicada
de
apenas

uma
delas; c)
referida

conduta

lhe

gerou

dano
moral
em

razão
do
desvio
de
seu
tempo
produtivo
; e d)
sofreu

danos

materiais
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID173951691/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Alteração

ou

resilição
do
contrato

por

parte
da
companhia

aérea
.

Nos
termos
do
artigo
229 do Código Brasileiro de
Aeronáutica
, o
passageiro

tem

direito

ao

reembolso
integral do valor
já

pago

quando

a

alteração

ou

resilição

ocorrer

por

iniciativa
do
transportador
.

Quanto
ao

reembolso
da
passagem
, a
Resolução
400/2016 da ANAC
prevê
que as
alterações
,
em
especial
quanto

ao

horário
e
itinerário
,
deverão
ser
informadas

ao

passageiro
com
antecedência
de 72 horas e as
alterações

não

poderão
ser superior a 30
minutos
para
voos

domésticos
e de 1 hora (60 min) para
voos

internacionais

em

relação

aos

horários

originalmente

contratados
.

Caso
não

haja

observância

destes

limites
, o
passageiro

poderá

optar
pela
reacomodação

em
outro
voo

ou

pelo

reembolso
integral do valor
já

pago
.

Estas

são
as
regras

previstas
no
artigo
12 da
Resolução
400/2016 da ANAC:

Art. 12.
As

alterações

realizadas
de forma
programada

pelo

transportador
,
em
especial
quanto

ao

horário
e
itinerário

originalmente

contratados
,
deverão
ser
informadas

aos

passageiros
com
antecedência

mínima
de 72 (
setenta
e duas) horas. § 1º O
transportador

deverá

oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha
ser do
passageiro
,
nos

casos
de: I -
informação
da
alteração
ser
prestada

em

prazo
inferior
ao
do caput
deste

artigo
; e II -
alteração
do
horário
de
partida

ou
de
chegada
ser superior a 30 (
trinta
)
minutos

nos

voos

domésticos
e a 1 (
uma
) hora
nos

voos

internacionais

em

relação

ao

horário

originalmente

contratado
, se o
passageiro

não

concordar
com o
horário

após
a
alteração
. § 2º Caso o
passageiro

compareça

ao

aeroporto

em

decorrência
de
falha

na

prestação
da
informação
, o
transportador

deverá

oferecer

assistência
material,
bem

como
as
seguintes

alternativas
à
escolha
do
passageiro
: I -
reacomodação
; II -
reembolso
integral; e III -
execução
do
serviço

por

outra

modalidade
de
transporte
.

Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
mormente

quanto

a

análise

comparativa
do
bilhete

originariamente

emitido
(ID 172652695/PJe2) e
a

informação
de
alteração
do
voo
(ID 172652697
/PJe2 e
ID172652696
/PJe2
),
nota-se que
a

alteração
de
horário
de
voo

ocorreu
com
variação
de
mais
de 20h
,
ou

seja
,
período

muito
superior
ao

lapso

permitido
de
30
minutos
para
voos

domésticos
.

Desta forma, tendo
em
vista que
a

alteração
do
horário
do
voo

não

observou
o
limite
legal
permitido
, a
conduta

ilícita

encontra
-se
caracterizada
.

Dano material

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Diferentemente
do
dano
moral, para o
dano
material
não

compreende

dano

hipotético

ou
eventual, logo,
necessita
,
em

regra
, de
prova

efetiva
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes
com
gastos
de
alimentação
e
hospedagem

decorrente
do
adiantamento
unilateral do
voo
pela
companhia

aérea

em

quase
um
dia
, no valor de R$ 894,50.

Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
o

dano
material
se encontra

devidamente

comprovado
no valor de R$ 894
,50
(ID 172653150/PJe2
ao
ID 172653155/PJe2),
fazendo
a
parte

reclamante
jus à
indenização
.

Dano moral.

Desvio

produtivo
. A
usência
de
assistência
material.

A
constatação
do tempo do
consumidor

como

recurso

produtivo
e da
conduta

abusiva
do
fornecedor

ao

não

empregar

meios
para resolver,
em
tempo
razoável
,
os

problemas

originados

pelas

relações
de
consumo
,
motivou
o
desenvolvimento
da
chamada

teoria
do
desvio

produtivo
.

De
acordo
com o precursor dessa
teoria
, o
doutrinador
Marcos
Dessaune
,
a

atitude
do
fornecedor
que se
esquiva
de
sua

responsabilidade

pelo

problema
,
causando

diretamente
o
desvio

produtivo
do
consumidor
,
gera
a
relação
de
causalidade

existente
entre a
prática

abusiva
e o
dano

provocado
pela
perda
do tempo
útil
.

A
tese

tem

sido

reconhecida
no c. STJ:

RECURSO ESPECIAL.

CONSUMIDOR.

TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS.
DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO.
OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL.
VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE.
FUNÇÕES.
PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O
dever
de
qualidade
,
segurança
,
durabilidade
e
desempenho
que é
atribuído

aos

fornecedores
de
produtos
e
serviços

pelo
art. 4º, II, d, do CDC,
tem
um
conteúdo

coletivo

implícito
,
uma

função
social,
relacionada
à
otimização
e
ao

máximo

aproveitamento
dos
recursos

produtivos

disponíveis

na

sociedade
, entre
eles
,
o tempo. 8. O
desrespeito

voluntário
das
garantias

legais
, com o
nítido

intuito
de
otimizar
o
lucro

em

prejuízo
da
qualidade
do
serviço
,
revela

ofensa

aos

deveres

anexos

ao

princípio
boa-
fé

objetiva
e
configura

lesão

injusta
e
intolerável
à
função
social da
atividade

produtiva
e à
proteção
do tempo
útil
do
consumidor
.
(
STJ
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)

De
fato
, o tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
.

Vale
ressaltar
que
o

dano
temporal é
uma

subespécie
do
dano
moral e
não
um
dano

autônomo
.

Nesse
sentido
:

(...) O
desgaste
e
significativo
tempo
despendido
,
na

tentativa
de
solução
extrajudicial e judicial, para
reconhecimento
de
disciplinas

já

cursadas
,
na

própria

instituição

apelante
,
fundamentam
o
dano
moral
requerido
face à
consagrada

tese
do
desvio

produtivo

ou

perda
de tempo
útil
- A
jurisprudência
dos
tribunais

vem

acompanhando a doutrina que reconhece a responsabilidade civil por

danos

morais

em

decorrência
do
desvio

produtivo
do
consumidor
,
ou
pela
perda
do tempo
útil
do
consumidor
(...) (TJ-MG - AC: 10000221481161001 MG, Relator: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 10/08/2022,
Câmaras

Cíveis
/ 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 10/08/2022)

Na mesma direção
:

RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
VIAGEM DE TURISMO.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO.
DANO MORAL IN RE IPSA.

CABIMENTO.
Caso
em
que a
parte

autora

realiza

viagem

ao
exterior
utilizando
do
pacote
de turismo
disponibilizado
pela
ré
.
Incômodos

demonstrados
no
decorrer
da
viagem
.

Evidenciado

aos
autos que
os

demandantes

realizaram

contrato

prevendo

hospedagem

em
quarto de
casal
,
sendo

disponibilizados

em
hotel camas de
solteiro
.

Troca
de
nomes

nas

reservas
de
hotéis
,
acarretando

em

perda
de tempo
e
angústia

aos

autores

em

país

estrangeiro
.
Dano moral in
re

ipsa
,
sendo
o
prejuízo

decorrente
das
próprias

circunstâncias
do
fato
.
Deram

provimento

ao

recurso
.
Demanda

julgada

procedente

em

parte
.

Unânime
.
(
Apelação

Cível

Nº 70041860479,
Décima
Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça
do
RS, Relator: Jorge Alberto
Schreiner
Pestana,
Julgado

em
26/05/2011)

APELAÇÕES CÍVEIS.
CARTÃO DE CRÉDITO.
COBRANÇA DE VALORES A MAIOR.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL E ADMINISTRADORA.

INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO.
(...) A
cobrança

reiterada
,
na

fatura
do
cartão
de
crédito
, de
valores

superiores

ao
das
compras

realizadas
,
por

período

considerável
,
obrigando

os

demandantes
a
dirigirem
-se à
loja
,
ao
PROCON e
a

ingressarem
com
demanda
judicial para
solucionar
o impasse
não

pode
ser
considerada

mero

dissabor
. (...) (TJRS
Apelação

Cível
Nº 70051555514,
Vigésima
Quarta Câmara
Cível
, Relator: Jorge
Maraschin
dos Santos,
Julgado

em
29/05/2013)

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que
o tempo
despendido

tentando

solucionar
o
problema

extrajudicialmente
,
por

meio
de
inúmeras

ligações
para
call
center
,
como

evidenciado

na

inicial
, é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
, visto que se
trata
de tempo
considerável
.

Isto porque, o desperdício do tempo tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados como
raiva
, angústia
e ansiedade.

Além
do
mais
,
observa
-se que
a
companhia

não

ofereceu
à
consumidora

qualquer

suporte
material de
hospedagem

ou
de
alimentação
,
tendo

esta
que
arcar
com
referidos

gastos
se
utilizando
de
recursos

próprios
.

Portanto
,
diante
da
lesão

extrapatrimonial

devidamente

comprovada
,
decorrente
do
atraso
de
voo
, é
devido
o
dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente

quanto

ao
tempo
despendido

tentando

solucionar
o
problema

extrajudicialmente
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
(total
ausência
de
assistência
material),
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral a
quantia
de
R$ 6.000,00

que
certamente satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está conforme os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes
(N.U 1016570-29.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2023,
publicado
no DJE 17/03/2023; N.U 1000672-12.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023,
publicado
no DJE 18/09/2023; N.U 1065525-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
publicado
no DJE 28/10/2023).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
para
condenar
a
parte

reclamada
a
pagar
à
parte

reclamante
as
quantias
de:

a) R$ 6.000,00 (seis mil reais) a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
; e

b) R$ 894
,50
(
oitocentos
e
noventa
e
quatro
reais e
cinquenta
centavos) a
título
de
danos

materiais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir
do
efetivo

prejuízo
(
Súmula
43 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023